Tribunal: STF
Processo: HC 90445
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
   DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DO STJ. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE
   PROVISÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO-CONHECIMENTO.
1.      A
   questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz
   respeito à suposta ausência de fundamentação na decisão do juiz
   de direito que indeferiu o pedido de liberdade provisória
   formulado pela defesa do paciente, denunciado como incurso nas
   sanções dos arts. 12 c.c. 18, III, ambos da Lei n° 6.368/76.
2.
        O presente habeas corpus não deve ser conhecido, eis que não
   houve decisão colegiada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
   incidindo claramente a orientação contida na Súmula 691, do STF.
   Ressalvada hipótese de ato flagrantemente ilegal ou abusivo, não
   há como ser desconsiderada a orientação contida na referida
   Súmula 691.
3.      Esta Corte tem adotado orientação segundo a
   qual há proibição legal para a concessão da liberdade provisória
   em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
   drogas (art. 44, da Lei n  11.343/06), o que, por si só, é
   fundamento para o indeferimento do requerimento de liberdade
   provisória. Cuida-se de norma especial em relação àquela contida
   no art. 310, parágrafo único, do CPP, em consonância com o
   disposto no art. 5 , XLIII, da Constituição da República.
4.
        O título contemporâneo da prisão cautelar do paciente não era
   mais o decreto de prisão preventiva, mas sim a sentença
   condenatória em que foi expressamente negado o direito de
   recorrer em liberdade com base na manutenção dos requisitos
   autorizadores da prisão preventiva.
5.      Habeas corpus não
   conhecido.